Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-48.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE VERBA SUCUMBENCIAL. GRATUIDADE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Desnecessária a reiteração expressa da suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, com fulcro no art. 98, § 3o, do CPC, se já assegurada na sentença mantida pelo acórdão embargado.
3. Negou-se provimento ao recurso.